Tribunal: TJMT
Processo: 1029499-42.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029499-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDIVALDO MATEUS CUNHA - CPF: 020.404.191-01 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C.C PEDIDO DE DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPARECIMENTO A PERÍCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. OBRIGAÇÃO DO AUTOR NÃO EFETIVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação legal de manter o endereço atualizado é da parte autora, pois consta que no endereço indicado o autor não reside, sendo impossível sua intimação pessoal sem um endereço indicado nos autos para sua localização, não bastando a mera alegação de necessidade de intimação pessoal. Ressalve-se ainda que, o representante da parte autora incumbia apresentar novo endereço ou diligenciar, o que não foi feito. No presente caso, não há como anular a sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1029499-42.2019.8.11.0041 - CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: EDIVALDO MATEUS CUNHA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDIVALDO MATEUS CUNHA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c.c Pedido de Danos Morais ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no Art. 85, §8º, do Código de Processo Civil e levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Suspende-se, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça ao autor (Art. 98, §3º do Código de Processo Civil).

O apelante sustenta que não houve intimação pessoal para comparecimento a perícia; fundamenta “
Assim, por analogia, se a intimação sequer poderá ser feita ao representante processual, também não se apresenta válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceiros ou não fora entregue pelo motivo “não procurado”, ou “endereço insuficiente”, até mesmo “mudou-se”, porquanto não se pode afirmar que o autor tinha ciência da data para realização da perícia, como na hipótese”.

Fundamenta cerceamento de defesa, e que a intimação pessoal do autor, no caso, deve se dar por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275 e 474, do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para o julgamento do mérito nos termos da inicial.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDIVALDO MATEUS CUNHA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c.c Pedido de Danos Morais ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no Art. 85, §8º, do Código de Processo Civil e levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Suspende-se, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça ao autor (Art. 98, §3º do Código de Processo Civil).

Pretende o apelante a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal para comparecimento a perícia.

Dos autos, tentada a intimação pessoal do autor via AR, constou “desconhecido”; o advogado devidamente intimado para apresentar novo endereço, peticiona requerendo novo agendamento da perícia, e não apresenta endereço.

Expedida nova intimação ao autor, o Sr. Oficial de Justiça certifica “
DEIXEI DE INTIMAR para realização de perícia médica em 13/05/2023 o requerente EDIVALDO MATEUS CUNHA em razão que me dirigi à Rua Dom Camilo Faresini, Quadra 24, casa 18, Várzea Grande-MT, e ali a Sra. Lucicleia afirmou que atualmente não reside nenhum morador naquele endereço com o nome do requerente, que desconhece tal pessoa, que reside naquele endereço de aluguel, que provavelmente trata-se de antigo morador; indaguei a vizinhos sobre o requerente que nada souberam informar”.

Novamente, o representante do autor peticiona informando a ausência deste da Comarca e pede agendamento de perícia, sem apresentar novo endereço.

No recurso, pretende o reconhecimento da tese de intimação pessoal para comparecimento a perícia e nulidade da sentença, desconsiderando o que há nos autos.

A obrigação legal de manter o endereço atualizado é da parte autora, pois consta que no endereço indicado o autor não reside, sendo impossível sua intimação pessoal sem um endereço indicado nos autos para sua localização, não bastando a mera alegação de necessidade de intimação pessoal.

Ressalve-se ainda que, o representante da parte autora incumbia apresentar novo endereço ou diligenciar, o que não foi feito. No presente caso, não há como anular a sentença.

Dispõe o artigo 274 do CPC:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMTAÇÃO - LAUDO DO IML - PERÍCIA MÉDICA - NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - MUDANÇA DE ENDEREÇO: - A intimação para comparecimento para realização de prova pericial deve ser pessoal, pois a parte não pode ser prejudicada por eventual negligência do seu procurador. - É obrigação da parte, manter seu atualizado o seu endereço nos autos, sob pena de ser considerada válida a intimação feita naquele constante do processo. - Tendo a autora se mudado, no curso da lide, sem comunicar o novo endereço e sendo por esta razão considerada válida a intimação pessoal realizada para o comparecimento na perícia designada, de rigor a manutenção do julgamento de improcedência do pedido
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.074111-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PERÍCIA JUDICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - NÃO COMPARECIMENTO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - VALIDADE DO ATO. Reputa-se válida a intimação pessoal que não se concretizou efetivamente em decorrência da mudança de endereço da parte, sem a devida informação do juízo. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.063915-5/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2023, publicação da súmula em 25/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PERÍCIA JUDICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - NÃO COMPARECIMENTO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - VALIDADE DO ATO. Reputa-se válida a intimação pessoal que não se concretizou efetivamente em decorrência da mudança de endereço da parte, sem a devida informação do juízo. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.055568-2/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários recursais para R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023